Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça.
II. Decisão interlocutória que defere gratuidade de justiça pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a despeito de inconvenientes temporais.
III. Agravo Interno desprovido.